Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701752-86.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA ALVES SOARES DE TEVES AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 18 DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o parcelamento do débito, ante a inaplicabilidade do disposto no art. 916 do CPC ao cumprimento de sentença. Pede a antecipação da tutela recursal a fim de que sejam suspensos os atos de constrição. DECIDO. Preparo dispensado, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência financeira pela agravante, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 80, III do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, cabe agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora